Tribunal: STF
Processo: AI 65594
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
APLICAÇÃO DA SÚMULA 154 A VISTORIA REQUERIDA, PROCESSADA E
HOMOLOGADA SOB A VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
IMPROCEDENCIA, NO CASO, DE PEDIDO DE REVISÃO DA CITADA SÚMULA EM
FACE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.